Tribunal: TJDFT
Processo: 0736256-80.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0736256-80.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FRANCISCA DIAS CARVALHO, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, FRANCISCA DIAS CARVALHO DECISÃO Cumpra-se a decisão da Presidência da E. Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF (processo: 0701931-93.2020.8.07.9000), a seguir transcrita: "(...) In casu ̧ vislumbra-se que o cerne central da questão debatida diz respeito à possibilidade de o servidor da Carreira de Assistência Pública do Distrito Federal auferir a Gratificação de Incentivo às Ações de Saúde - GAB, prevista no artigo 2o, §1o, da Lei 318/92, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde. Nesta toada, concernente ao presente tema de direito material, em análise aos recentes julgados proferidos, patente se mostra a existência da divergência de entendimento, entre as Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. (...) Diante do exposto, em face da demonstrada divergência de entendimento entre as Turmas Recursais, ADMITO o presente incidente de uniformização de jurisprudência, com supedâneo no artigo 60 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. E, com fulcro no artigo 63 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, determino, desde já, o sobrestamento, na origem, dos processos e dos recursos nos quais conste a matéria objeto da divergência, até o julgamento do presente incidente. (...)" Suspenda-se, até ulterior determinação. Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito